Tribunal: STF
Processo: HC 68555
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-07-01
Data de publicação: 1991-07-01

Ementa:
Habeas Corpus. Réu preso deve ser  requisitado,  para  estar
presente a audiencia de inquirição  das  testemunhas  de  acusação  e
vitimas, ouvidas perante o  juiz  do  processo.  Hipótese  em  que  a
dispensa do acusado foi requerida por seu  defensor,  por  motivo  de
segurança do réu. Conjunto probatório examinado amplamente na decisão
condenatória. Inviabilidade de, em habeas corpus, reapreciar a prova.
Nulidade processual que não e de acolher-se. Revisão  criminal,  como
via adequada a discussão do que pretende, no caso concreto, debater o
acusado. Habeas Corpus indeferido.